Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-53.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, a uma, não cabe ao colegiado conhecer de tese defensiva inovada em sede recursal; a duas, atrasos pontuais em relação aos alugueres, posto já liquidados pela inquilina, devem ser tolerados para fins de ação renovatória em razão da necessidade de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, a uma, não cabe ao colegiado conhecer de tese defensiva inovada em sede recursal; a duas, atrasos pontuais em relação aos alugueres, posto já liquidados pela inquilina, devem ser tolerados para fins de ação renovatória em razão da necessidade de contextualização do momento excepcional proporcionado pela Pandemia do Covid-19, com o que se privilegia o princípio da preservação da empresa, fonte de renda e empregos sem, contudo, importar em qualquer prejuízo para a locadora, que recebeu o valor dos locativos.
2. Quanto à alegação de que o colegiado "não leu adequadamente" os argumentos expendidos no laudo divergente, com a devida venia, salientou-se que a irresignação ao conteúdo do sólido trabalho apresentado pelo perito oficial, busca tão somente a imposição de critérios mais favoráveis à locadora, o que também se verifica em relação aos argumentos que escoram a proposta inicial ofertada pela inquilina, daí a necessidade de seguir a posição técnica do expert de confiança do juízo, posto equidistante dos interesses econômicos postos em juízo.
3. Por fim, salientou-se que a base de cálculo eleita para composição da verba honorária sucumbencial corresponde ao proveito econômico efetivamente afastado de cada pretensão, redundando em verba honorária proporcional, sendo equivocada a afirmação de que os causídicos da locadora receberiam quantia superior aos da inquilina.
4. Embargos rejeitados.